Tribunal: TJMT
Processo: 1040285-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040285-43.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO LOEFF - CPF: 238.374.891-91 (EMBARGANTE), LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOAO PAULO COSTA MELO - CPF: 029.254.641-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A DEFESA TÉCNICA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de nulidade por suposta ausência de intimação para a realização de sustentação oral, não obstante o requerimento tempestivo de destaque formulado pela parte, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de nova publicação de pauta para sessão síncrona, após o destaque de julgamento originalmente incluído em sessão virtual, compromete o exercício do direito à sustentação oral e configura nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III.

Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

4.

A transferência do julgamento de sessão virtual para sessão síncrona, em razão de pedido destaque, foi realizada conforme o artigo 11, § 5o, da Resolução TJMT n. 08/2025, que expressamente dispensa nova publicação de pauta, atribuindo à republicação caráter meramente informativo.

5.

A ausência de sustentação oral decorreu da não realização de inscrição prévia no sistema eletrônico próprio, não havendo demonstração de impedimento, falha procedimental ou cerceamento de defesa aptos a configurar nulidade ou vício a ser sanado.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de nova publicação de pauta não configura nulidade quando o processo é transferido de sessão virtual para sessão síncrona por pedido de destaque, nos termos da regulamentação interna do tribunal. 2. A não realização de sustentação oral, por ausência de inscrição prévia, não compromete a validade do julgamento nem configura cerceamento de defesa, quando não demonstrado impedimento ou falha procedimental.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 96, I, “
a
”; Resolução TJMT n. 08/2025, art. 11, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: n/a

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Alberto Loeff
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal movidos contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O embargante alega que a nulidade do acórdão não decorre da interpretação jurídica do mérito, mas sim de falha objetiva e incontroversa na condução do procedimento, consubstanciada na realização do julgamento à revelia da defesa técnica, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que, embora regularmente intimada acerca da inclusão do feito em sessão de julgamento virtual, a defesa protocolou, de forma tempestiva, pedido de destaque, com o objetivo de viabilizar sustentação oral em sessão síncrona, consignando expressamente que aguardaria nova intimação para os procedimentos de praxe. Contudo, apesar do requerimento, o julgamento foi remarcado sem qualquer comunicação às partes, inexistindo intimação quanto à nova data designada, o que teria resultado em julgamento realizado sem a ciência e participação da defesa técnica.

Argumenta que a nulidade decorre da impossibilidade jurídica de ato administrativo normativo, como a Resolução TJMT n.o 08/2025, prevalecer sobre normas de hierarquia superior, especialmente ao restringir ou violar direitos e garantias processuais assegurados pela legislação federal (Código de Processo Civil) e pela Constituição da República.

Aduz que a interpretação conferida ao art. 11, § 5o, da mencionada Resolução, caso se admita a dispensa de qualquer forma de intimação, é incompatível com o Código de Processo Civil, razão pela qual não pode ser aplicada ao caso concreto, sob pena de violação à hierarquia normativa do ordenamento jurídico pátrio, em afronta aos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Egrégia Corte.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o fim de que seja sanada a omissão apontada e reconhecido o vício procedimental consubstanciado no cerceamento de defesa, atribuindo-se aos embargos efeitos infringentes, para que, como consequência lógica, seja declarada a nulidade absoluta do acórdão embargado, com a consequente designação de nova data para julgamento em sessão síncrona, assegurando-se a prévia e regular intimação dos patronos para o pleno exercício do direito à sustentação oral.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (Id. 314759371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado ao aperfeiçoamento do pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição eventualmente presentes na decisão judicial.

No caso em análise, os embargos de declaração têm por fundamento a alegação de nulidade do acórdão, sob o argumento de que o julgamento ocorreu à revelia da defesa técnica, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Examinando detidamente os autos, é possível reconstituir a seguinte cronologia procedimental:

1.

Intimação da Pauta Virtual

Foi regularmente expedida intimação de pauta, aos 14/8/2025, comunicando a inclusão do feito para julgamento em sessão virtual, agendada para o período de 26/8/2025 a 28/8/2025. Na própria intimação constaram, de forma expressa, as regras para a realização de sustentação oral em sessão síncrona, inclusive a exigência de requerimento de destaque com antecedência mínima de 48 horas e a obrigatoriedade de inscrição prévia no sistema Clickjud (Id. 306541886).

2.

Pedido de Destaque para Sustentação Oral

Em 21/8/2025, dentro do prazo, o patrono da parte embargante, Carlos Alberto Loeff, requereu o destaque do processo e manifestou expressamente o interesse em realizar sustentação oral em sessão síncrona (Id. 308782393).

3.

Transferência para Sessão Síncrona (Presencial/Híbrida)

Atendendo ao pedido, em 28/8/2025 foi expedida certidão informando o adiamento do julgamento para a sessão presencial híbrida do dia 2/9/2025, às 9h, com nova orientação sobre a necessidade de inscrição prévia no Clickjud, também com prazo mínimo de 48 horas (Id. 310529856).

4.

Ausência de Inscrição para Sustentação Oral

Apesar de devidamente cientificado quanto à transferência automática do processo para sessão síncrona e da necessidade de inscrição para sustentação oral, o embargante permaneceu inerte, não se inscrevendo no sistema Clickjud, conforme exigido tanto pela nova Resolução TJMT n. 08/2025 quanto por prática já consolidada sob normativas anteriores.

5.

Julgamento do Recurso

Na sessão de 2/9/2025, a Câmara Julgadora, à unanimidade, negou provimento ao recurso, ao fundamento de que o embargante não comprovou a regularidade das operações fiscais, tampouco refutou adequadamente as conclusões da autoridade tributária, que apurou, entre outras irregularidades, pagamentos por terceiros, não recolhimento de ICMS e FETHAB, e simulação negocial, o que motivou a interrupção do diferimento tributário, nos termos do art. 580, III, do RICMS (Id. 311680947).

Fundamento Normativo

A Resolução TJMT n. 08/2025, que regulamenta as sessões de julgamento no âmbito deste Tribunal, é clara ao dispor, em seu art. 11, § 5o, que a transferência de processos do Plenário Virtual para sessão síncrona independe de nova publicação de pauta, sendo esta meramente informativa, caso disponibilizada:

Art. 11, § 5o –
A transferência de processos do Plenário Virtual para sessão síncrona independerá de publicação de nova pauta, que terá caráter meramente informativo, se disponibilizada.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade ou em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que:

·

o patrono foi devidamente intimado para a sessão virtual;

·

requereu o destaque dentro do prazo;

·

foi informado da transferência automática para sessão síncrona;

·

e foi alertado da necessidade de inscrição para sustentação oral no prazo regulamentar.

A ausência de inscrição prévia configura desídia exclusiva da parte embargante, não havendo qualquer elemento que indique impedimento, erro material ou falha procedimental por parte do Tribunal.

Importante também destacar que a Resolução TJMT n. 08/2025 encontra respaldo no art. 96, I, "a", da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para editar seus regimentos e disciplinar sua organização interna, observando os princípios do devido processo legal.

Conclusão

À luz dos elementos apresentados, verifica-se que não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Os presentes embargos têm nítido caráter de rediscussão da matéria, o que é incabível na via eleita. A decisão embargada foi proferida com estrita observância das normas regimentais e processuais aplicáveis.

Diante do exposto,
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025